Tribunal: TJMT
Processo: 0000289-58.2011.8.11.0100
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000289-58.2011.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERMESON GERMANO DA SILVA - CPF: 035.405.491-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLEYDSON NERIS CARVALHO - CPF: 966.853.011-04 (EMBARGADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERNANDES DE CARVALHO (VÍTIMA), SEBASTIAO FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 173.591.476-20 (VÍTIMA), CLEYDSON NERIS CARVALHO - CPF: 966.853.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUTORIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJMT, que desproveu o
Recurso em Sentido Estrito e confirmou a decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP). O embargante alegou omissão quanto à análise da insuficiência de provas de autoria e apontou a existência de novos elementos probatórios, como a apreensão de arma na casa da esposa da vítima e a possibilidade de concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar suficientemente os argumentos defensivos sobre a autoria do crime; (
ii
) estabelecer se os embargos podem ser utilizados como via para rediscussão do mérito da decisão de pronúncia à luz de supostos fatos novos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reabertura de debate sobre fundamentos jurídicos já analisados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados no recurso em sentido estrito, inclusive quanto à existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A decisão de pronúncia se baseou em diversos elementos indiciários consistentes, como marcas de motocicleta compatíveis com o veículo do acusado, sua proximidade do local do crime, fuga após os fatos, tentativa de ocultar vestígios e contradições em seus depoimentos.

A apreensão da arma na residência da esposa da vítima e a menção à possível presença de outras motocicletas já foram apreciadas no processo, sem força probatória suficiente para afastar os fundamentos da decisão.

A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda o uso dos embargos de declaração para rediscutir o conteúdo da decisão, ressalvando sua utilização apenas para sanar vícios formais.

Não configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, revela-se incabível o provimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a todos os argumentos defensivos não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a tese jurídica central da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de supostos fatos novos que já foram analisados no curso do processo.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo definitivo quanto à autoria e culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, IV; CPP,
arts
. 413 e 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2373963/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 25/08/2025;

STJ,
EDcl
no AgRg no RHC 150702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/04/2022;

TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24/05/2025, DJE 24/05/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000289-58.2011.8.11.0100

EMBARGANTE: ERMESON GERMANO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Emerson Germano da Silva

contra o acórdão proferido por esta egrégia
1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,

desproveu o Recurso
em Sentido Estrito
n.

0000289-58.2011.8.11.0100
(
PJe
)
,
pronunciando o embargante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(ID 321196390)
.

Alega o embargante a existência de omissões
no acórdão proferido,
uma vez que no
decisum
não teria havido enfrentamento específico quanto à insuficiência de provas de autoria.

Sustenta ainda que novos elementos probatórios, como a apreensão da arma na residência da esposa da vítima, indicariam a necessidade de reabertura das investigações e a possibilidade de concurso de agentes, o que, segundo a defesa, tornaria nula a decisão por violação ao princípio da individualização da pena.
(ID
324760399
)

A

3
ª Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou para o desprovimento dos declaratórios
(Exm
o
. Sr. Dr.
Roberto Aparecido Turin
– ID
326371387
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini Grinover,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício;
ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3ª ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

Na espécie, não se vislumbra a existência de qualquer omissão no acórdão embargado. Ao contrário do que sustenta a defesa, o colegiado enfrentou, com a devida profundidade e clareza, os fundamentos invocados no recurso de sentido estrito, inclusive quanto à alegada fragilidade do conjunto probatório no tocante à autoria delitiva, ponto central do debate recursal.

A decisão embargada assentou, de forma inequívoca, que a prova da materialidade restou plenamente demonstrada por meio do auto de exame necroscópico, do laudo pericial e da certidão de óbito, enquanto os indícios de autoria foram extraídos de elementos convergentes: a presença de marcas de motocicleta compatíveis com o veículo do acusado no local do crime, a proximidade da cena delitiva com sua residência, a fuga imediata após a vítima deixar a fazenda, a tentativa de ocultação da camiseta utilizada no dia dos fatos e as contradições detectadas nos depoimentos prestados pelo acusado em confronto com as demais testemunhas.

Tais circunstâncias foram cuidadosamente analisadas no voto condutor do acórdão (ID 321196390), que rechaçou, ponto por ponto, os argumentos defensivos, reconhecendo a presença de indícios consistentes de autoria suficientes à pronúncia, conforme exige o art. 413 do Código de Processo Penal. Portanto, não houve qualquer lacuna na fundamentação.

No que tange aos supostos
“fatos novos”
invocados nos embargos, como a apreensão de arma de fogo na residência da esposa da vítima e a alegação de que outras motocicletas teriam passado pelo local do crime, verifica-se que tais elementos, além de já terem sido abordados no curso do processo, não possuem aptidão para infirmar os fundamentos da pronúncia.

Em relação à arma, o próprio laudo pericial atestou que o projétil que vitimou Sebastião Fernandes de Carvalho não fora disparado pela arma entregue, conforme reconhecido pela própria defesa. Quanto às demais alegações, como a presença de rastros de outros veículos, não há comprovação mínima de que
tais vestígios guardem relação com o crime em apuração, limitando-se a conjecturas afastadas das provas dos autos.

Cabe frisar que a decisão de pronúncia, por sua natureza jurídica, não exige certeza ou juízo definitivo de autoria, bastando a existência de indícios suficientes, conforme reiteradamente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“No procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.
(STJ,
AgRg no AREsp 2373963/RS
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
DJEN 25/08/2025
)

Ainda, o acórdão deixou assente, com base em jurisprudência desta Corte, que eventuais dúvidas razoáveis sobre a autoria devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional expressa no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

O que se constata, portanto, é a intenção de rediscutir o mérito da decisão por meio de via inadequada, o que deve ser repelido com rigor. Eventual irresignação quanto ao entendimento do colegiado deve ser levada por meio de recurso próprio, não sendo cabível transformar os embargos em sucedâneo recursal.

Nesse sentido, destacam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
no AgRg no RHC 150702/AM, DJe 25/04/2022), os quais reafirmam que a discordância da parte com a fundamentação da decisão não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

Este Egrégio Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que:

“O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda
que não mencione todos os argumentos da parte embargante.”
(TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 24/05/2025, DJE 24/05/2025)

Dessa forma, os embargos não visam sanar vício algum, mas tão somente reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam, nos termos do art. 619 do CPP.

Com efeito:

“O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo como resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ –
EDcl
no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 25/04/2022)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025